Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-69.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DOS MENORES E DA DETENTORA DA GUARDA NO JAPÃO. JUSTIÇA BRASILEIRA INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que inferiu a petição inicial, por reconhecer a incompetência da justiça brasileira para conhecer e julgar a presente ação de guarda cumulada com alimentos, extinguindo o feito sem exame de mérito.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é competente a Justiça brasileira para conhecer e julgar os pedidos na ação de regulamentação de guarda cumulada com alimentos, em hipótese de os menores residirem no estrangeiro.
III. Razões de decidir 3. A competência para julgamento das ações envolvendo menores é do juízo do domicílio de quem detém a guarda dos menores, consoante dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em seu artigo 147, inc. I e II.
4. No caso, os menores estão na guarda de fato da genitora, no Japão, pelo que a Justiça do Brasil é absolutamente incompetente para conhecer e processar a presente ação.
5. Ademais, trata-se de regra de competência absoluta, em prestígio à Sumula 383 do STJ.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação de guarda cumulada com alimentos deve ser proposta no domicílio dos menores.2. A competência fixada pelo art. 147 do ECA é de natureza absoluta, de modo que se os menores cuja guarda se requer residem no estrangeiro, falece competência à justiça brasileira para conhecer e processar a ação."
Dispositivos legais: Art. 147 do ECA.
Jurisprudência citada: Acórdão 1932975, 0762454-52.2023.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024. Súmula 383 do STJ.